Tribunal: TJMT
Processo: 0003484-80.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003484-80.2018.8.11.0011
RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO DO CARMO SOBRINHO
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DO CARMO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Roberto do Carmo Sobrinho com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100690493):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INCONFORMISMO – BEM SONEGADO NÃO INSERIDO NA PARTILHA – MEIO ADEQUADO – SOBREPARTILHA OU AÇÃO DE SONEGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO SOB O PRISMA DA SONEGAÇÃO OU PARTILHA DESIGUAL – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO INCERTO – FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA – VIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA DOS REQUERENTES EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DOS SEGUNDOS RECORRENTES DESPROVIDO. A ação de sobrepartilha é uma nova partilha de bens de titularidade do falecido não contemplados no processo de inventário, seja porque são bens litigiosos, de liquidação difícil ou morosa, sonegados ou descobertos após a partilha, nos termos do artigo 669 do CPC. Assim, considerando que os autores não utilizaram a via processual adequada, porquanto ajuizaram ação anulatória de partilha amigável, quando deveriam ter ajuizado ação de sobrepartilha e/ou de sonegados, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Não havendo disciplina específica para o caso, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte, e, tratando-se de demanda em que não se faz possível quantificar, de plano, a pretensão inicial, seu valor deve ser estimado. Inteligência dos artigos 291 e seguintes do CPC. Documentos trazidos aos autos que comprovam a existência de razoável situação financeira, a permitir o recolhimento das custas processuais. Situação retratada que se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência dos autores.
(TJ-MT 00034848020188110011 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 109111494):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INCONFORMISMO – BEM SONEGADO NÃO INSERIDO NA PARTILHA – MEIO ADEQUADO – SOBREPARTILHA OU AÇÃO DE SONEGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO SOB O PRISMA DA SONEGAÇÃO OU PARTILHA DESIGUAL – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO INCERTO – FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA – VIABILIDADE – SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para acréscimo de fundamentos ao julgado, sem que decorra efeito modificativo.
(TJ-MT 00034848020188110011 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento ao recurso dos autores, ora recorridos e deu parcial provimento ao recurso do réu, ora recorrente, para reformar em parte a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita deferido em favor do autor Oscar Roberto do Carmo, condenando-o, de forma solidária, com o requerente Carlos Roberto do Carmo, ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC. Além disso, majorou a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a afronta ao artigo 292, inciso VI e §3o do CPC, sob a alegação de que o valor atribuído à causa não reflete o conteúdo patrimonial discutido nos autos, pois corresponde a apenas um dos pedidos formulados pela parte recorrida.
Recurso tempestivo (id 113029469) e preparado (id 112800487).
Contrarrazões apresentadas (id 116823966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
In casu, a recorrente alega que houve contrariedade ao artigo 292, inciso VI e §3o do CPC, ao argumento de que “(...) apesar da amplitude da discussão patrimonial trazida na inicial, os Recorridos atribuíram à causa apenas o valor de R$ 172.932, 07 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e sete centavos), quantia referente à omissão/sonegação de 168 bovinos, ou seja, apenas um de seus pedidos (...)”.
Nesse contexto, aduz que a parte recorrida formulou outro pedido com conteúdo patrimonial, que não foi considerado para fins de atribuição do valor da causa, qual seja, de “(...) autorização judicial para venda e depósito judicial de 415 (quatrocentas e quinze) cabeças de bovinos que foram alienados (...)”.
No entanto, a alegação de que o valor da causa fixado por estimativa não abrangeu o pedido relativo à autorização judicial para venda e depósito judicial de 415 (quatrocentas e quinze) cabeças de bovinos não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça